Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA QUANTO ÀS LESÕES CORPORAIS. IMPROCEDENTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. DOLO CONFIGURADO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, todos em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova, em especial pelo laudo pericial e pelas testemunhas presenciais.
3. Improcede o pleito de acolhimento da excludente da legítima defesa quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram após discussão estabelecida com o companheiro, em um contexto em que ele buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
4. Quando há provas de que o mal injusto e grave anunciado quando da prática do crime de ameaça tenha, de fato, causado intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima, não há falar em reconhecimento da atipicidade material da conduta. É unânime a jurisprudência pátria no sentido de ser desnecessário o ânimo calmo e refletido do autor para a caracterização do crime de ameaça.
5. Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, o crime de ameaça não foi meio necessário para se alcançar a lesão corporal, tampouco constituiu preparação ou exaurimento desse delito. Não é, pois, por essa absorvida.
6. Recurso conhecido e desprovido.